Tribunal: TJBA
Processo: 8057906-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057906-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUNA LIMA PIZZANI e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. CPA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ILEGALIDADE DA NEGATIVA DAS AUTORIDADES COATORAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O cerne da questão aventada nos autos envolve a pretensão do estudante em realizar as provas conclusivas do ensino médio, objetivando conquistar o respectivo certificado de conclusão para efetuar matricula em curso de nível superior após aprovação no vestibular.

2. A garantia à educação é alicerçada pelo Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento precípuo a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conforme disciplinado no art. 6.º da Constituição Federal.

3. A Carta Magna dispõe que esta será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF), bem como deve ser efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 206, inc. V, CF).

4. Havendo aprovação em exame vestibular, com necessidade imediata de acesso a certificado de ensino médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para que o exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) seja parcelado e diferido no tempo, devendo acontecer de imediato.

5.
No caso
sub examine
, a Impetrante comprova sua aprovação no processo seletivo 2023, realizado pela
Unit – Universidade Tiradentes
, para o curso de
Psicologia
.

6. Ficou demonstrada a existência de direito líquido e certo, uma vez que a não realização do exame inviabilizaria o seu acesso ao Ensino Superior, amparado nos arts. 38, § 2.º e 47, § 2.º da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei n.º 9.394/1996); bem como nos arts. 208, inc. V, e 205, ambos da Constituição Federal.

7.
A prova pré-constituída colacionada aos autos respalda os argumentos lançados no presente
mandamus,
de modo a evidenciar a liquidez e certeza do direito pretendido, não havendo razão de impedir a obtenção do certificado atinente à conclusão do ensino médio e, por conseguinte, o ingresso em curso superior para o Impetrante que foi aprovado.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º
8057906-88.2023.8.05.0000
tendo como
impetrante
L. L. P.
,

menor púbere, assistido por seu genitor
TATSON CABRAL PIZZANI

e, como Impetrados, o
Secretário de Educação do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22